Tribunal: STF
Processo: HC 183808
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Katia Mendes Lobo em favor de Paulo Cesar Veiga de Almeida, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 569.204/GO.
    Em 28.2.2020, o paciente foi preso preventivamente para garantia de execução das medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica (arts. 313, III, do Código de Processo Penal e 20 da Lei 11.340/2006).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Goiás, que indeferiu a liminar. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o HC 569.204/GO.
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega, em síntese, falta de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, porquanto ‘não há qualquer pedido de renovação de medida protetiva, tendo a Cautelar de Medida Protetiva ter perdido o objeto’. Aponta a pandemia da Covid-19 para reforçar a necessidade de soltura do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual "não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar".
    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias.
    No caso, segundo informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, as medidas protetivas de urgência foram deferidas em favor da vítima, pelos seguintes motivos (e-STJ fl. 669):
    (…).
    Ao decretar a prisão preventiva do paciente, com fundamento no descumprimento de medidas protetivas, o magistrado de primeiro grau assim consignou (e-STJ fls. 204/205):
    (…).
    O Relator da ação originária, reafirmou a necessidade da medida e denegou a ordem (e-STJ fl. 450):
    (…).
    Efetivamente, pode ser legítima a prisão preventiva, decretada em resposta ao descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, conforme previsão específica contida no art. 313, III, do CPP, segundo o qual, nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
    No caso, porém, ao que parece, há elementos indicativos de efetivo risco de reiteração em práticas de violência doméstica.
    Assim, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão que justifique uma avaliação antecipada pelo Superior Tribunal de Justiça, com a superação do mencionado enunciado sumular da Suprema Corte. Entendo que as questões em exame necessitam de averiguação mais profunda pelo Tribunal de origem, que deverá apreciar a argumentação da impetração e as provas juntadas ao mandamus no momento adequado.
    Ante o exposto, com base no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o pedido”.
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora